Tribunal: TJSP
Processo: 1005819-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de indenização por dano moral. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da companhia aérea relativamente aos fatos ocorridos nos voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019, respectivamente ida e volta (São Paulo/SP – Teresina/PI e Teresina/PI - São Paulo/SP). Feitos apensados para julgamento

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de indenização por dano moral. Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de pedir assentada na falha de prestação de serviço da companhia aérea relativamente aos fatos ocorridos nos voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019, respectivamente ida e volta (São Paulo/SP – Teresina/PI e Teresina/PI - São Paulo/SP). Feitos apensados para julgamento simultâneo. Sentença de improcedência em relação em relação ao voo de volta e de procedência em relação ao voo de ida. Pretensão à reforma manifestada apenas pelas autoras.
Atraso de voo de volta. Autoras que não foram informadas sobre a realocação em outro voo com antecedência mínima de 72 horas, segundo o disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC. Overbooking. Readequação da malha aérea. Circunstância que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. Dano moral caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto. Indenização devida, mas não no montante pleiteado.
Majoração do quantum indenizatório cabível em relação ao voo de ida, mas não na quantia pleiteada. Atraso de voo que ensejou a perda da conexão. Única solução oferecida pela ré foi a realocação em outro voo que partiria apenas depois de uma semana da data contratada. Autoras que adquiriram passagens rodoviárias para chegar ao seu destino final.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005819-28.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STHEFANY
DE SOUZA SILVA - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE, é apelado LATAM
AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 2/11
Apelação n. 1005819-28.2019.8.26.0003
(Julgamento simultâneo ao das Apelações n. 1005584-61.2019.8.26.0003,
1005817-58.2019.8.26.0003 e 1005583-76.2019.8.26.0003).
Voto n. 19.808
Comarca:
São Paulo (Foro Regional do Jabaquara - 2a Vara Cível)
Apelantes:
Monica Gicele Ferreira da Silva e Sthefany de Souza
Silva (menor representada)
Apelada:
Latam Airlines Group S/A
MM. Juiz:
Jomar Juarez Amorim
Civil e consumidor. Ação de indenização por dano moral.
Prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Causa de
pedir assentada na falha de prestação de serviço da
companhia aérea relativamente aos fatos ocorridos nos
voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019,
respectivamente ida e volta (São Paulo/SP Teresina/PI e
Teresina/PI - São Paulo/SP). Feitos apensados para
julgamento simultâneo. Sentença de improcedência em
relação em relação ao voo de volta e de procedência em
relação ao voo de ida. Pretensão à reforma manifestada
apenas pelas autoras.
Atraso de voo de volta. Autoras que não foram informadas
sobre a realocação em outro voo com antecedência mínima
de 72 horas, segundo o disposto na Resolução n. 400/2016
da ANAC. Overbooking. Readequação da malha aérea.
Circunstância que integra o risco da atividade empresarial
desenvolvida
pela
companhia
aérea.
Dano
moral
caracterizado, à luz das peculiaridades do caso concreto.
Indenização devida, mas não no montante pleiteado.
Majoração do quantum indenizatório cabível em relação ao
voo de ida, mas não na quantia pleiteada. Atraso de voo
que ensejou a perda da conexão. Única solução oferecida
pela ré foi a realocação em outro voo que partiria apenas
depois de uma semana da data contratada. Autoras que
adquiriram passagens rodoviárias para chegar ao seu
destino final.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 3/11
I Relatório.
Monica Gicele Ferreira da Silva e sua filha (menor púbere),
ora apelantes, ajuizaram quatro demandas, objetivando o recebimento de
indenização por dano moral, cuja causa de pedir está assentada na falha de
prestação de serviço da ré, ora apelada, relativamente aos fatos ocorridos nos
voos contratados para os dias 14/12/2018 e 9/2/2019, respectivamente ida e
volta (São Paulo/SP Teresina/PI e Teresina/PI - São Paulo/SP).
Relativamente ao voo de ida (LA 3333), as autoras narraram
que partiria de Guarulhos/SP no dia 14 de dezembro de 2018 às 06h30min,
com conexão em Fortaleza/CE às 13h00min, e previsão de chegada à Teresina
às 14h05min, mas em razão do atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas
perderam o voo de conexão para Teresina/PI e, ao tentar a solução da questão,
a companhia aérea ofereceu a realocação em outro voo que partiria apenas no
dia 21 de dezembro, ou seja, uma semana depois da data contratada. Em
decorrência, considerando que não podiam aguardar nem comprar outra
passagem aérea, adquiriram passagens rodoviárias para o destino final, arcando
com as respectivas despesas.
Ressaltaram que a ré não prestou nenhum auxílio material
nem tomou nenhuma providência e foram obrigadas a enfrentar uma cansativa
viagem rodoviária com duração de 10 (dez) horas.
No que toca ao voo de volta (LA 3667), narraram que foram
impedidas de embarcar em razão do excesso de passageiros (overbooking),
gerando atraso de aproximadamente treze horas e diversos transtornos
decorrentes desse fato, sem nenhum auxílio material da ré. Esclareceram que o
voo partiria às 2h5min no dia 9 de fevereiro de 2019, mas foram realocadas em
outro voo (LA 3412) que partiu as 13h50min, chegando ao destino às
18h15min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 4/11
Os feitos foram apensados para julgamento simultâneo.
Decorridos os trâmites processuais, o MM. Juízo a quo julgou
improcedente o pedido indenizatório em relação ao voo de volta, condenando
as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 51/54 dos autos
n.
1005817-58.2019.8.26.0003
e
fls.
120/124
dos
autos
n.
1005819-28.2019.8.26.0003). E julgou procedente o pedido, reconhecendo a
falha na prestação do serviço em relação ao voo de ida para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral para cada autora na quantia de R$
3.000,00 (três mil reais), assim como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 57/61 dos autos n. 1005583-76.2019.8.26.0003 e fls. 131/135
dos autos n. 1005584-61.2019.8.26.0003).
A ré não interpôs recurso, efetuando, inclusive, o depósito
judicial da condenação (fls. 75/78 dos autos n. 1005583-76.2019 e fls. 152/156).
Apelam as autoras insistindo no pedido indenizatório a título
de dano moral na quantia de R$ 10.000,00 para cada, decorrente dos fatos
narrados em relação ao voo de volta, reiterando a alegação de que foram
impedidas de embarcar em razão do excesso de passageiros (overbooking),
gerando atraso de treze horas, sem nenhum auxílio material da ré. Acrescentam
que não foram informadas da realocação do voo com antecedência mínima de
72 (setenta e duas horas), segundo o disposto no artigo 12, caput, da Resolução
n. 400/16 da ANAC (fls. 130/140 dos autos n. 1005819-28.2019 e fls. 56/68
dos autos n. 1005817-58.2019). Demais disso, postulam a majoração do quantum
indenizatório arbitrado na sentença para R$ 15.000,00, para cada autora, em
relação ao atraso injustificado ocorrido no voo de ida, ressaltando o fato de que
ré não prestou nenhum auxílio material nem tomou nenhuma providência em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 5/11
relação ao atraso e respectiva perda da conexão, o que as obrigou a enfrentar
uma longa e cansativa viagem rodoviária até o destino final (fls. 141/148 dos
autos n. 1005584-61.2019 e fls. 63/71 dos autos n. 1005583-76.2019).
Contrarrazões a fls. 160/168 dos autos 1005584-61.2019; fls.
84/98 dos autos n. 1005583-76.2019; fls. 72/82 dos autos n. 1005817-58.2019 e
fls. 144/160 dos autos n. 1005819-28.2019.8.26.0003.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento dos recursos para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00
(fls. 180/184 dos autos n. 1005584-61.2019.8.26.0003) e para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 2.000,00,
decorrente dos transtornos ocorridos na viagem de ida (fls. 172/177 dos autos
n. 1005819-28.2019.8.26.0003).
II Fundamentação.
Os apelos comportam parcial provimento.
De início, vale lembrar que o artigo 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor preceitua que “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços”, ou seja, adota a responsabilidade
objetiva como um de seus principais traços, em atenção à reconhecida
vulnerabilidade do consumidor e corolário lógico do risco da atividade lucrativa
que empreende o fornecedor. E sendo hipótese de responsabilidade objetiva,
cabe à prestadora, ordinariamente, provar a inexistência do defeito e/ou a
propalada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no
caso dos autos.
Segundo Yussef Cahali, “é possível distinguir-se, no âmbito dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 6/11
danos, a categoria dos danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais ou
morais; respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, e o sofrimento psíquico ou
moral, as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido” (Dano moral. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 18).
Na lição de Rui Stoco, “o indivíduo, em razão de determinado fato,
sofre fortes emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e comportamento durante
determinado período de tempo”, situação que configura dano moral, uma vez que,
“neste caso, 'dano psíquico exsurge tão somente como expressão sinônima de 'dano moral', em
que a pessoa é atingida na sua parte interior anímica ou psíquica, através de inúmeras decisões
desagradáveis e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza,
o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros” (Tratado de responsabilidade
civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página
929).
Com fulcro nessas lições doutrinárias, aliados aos fatos
alegados pelas autoras, que ensejaram o ajuizamento destas demandas para
reparação dos danos sofridos no voo de volta, impõe tê-lo por caracterizado,
tendo em vista os transtornos decorrentes do atraso de aproximadamente treze
horas, sem auxílio material da ré.
A ré em sua contestação apresentada nos autos n.
1005817-58.2019 não impugnou especificamente os fatos narrados nem os
documentos apresentados, limitando-se a defender a culpa exclusiva das
autoras, sem trazer aos autos nenhum documento (fls. 29/42). Já na contestação
ofertada nos autos 1005819-28.2019 afirmou ter informado previamente sobre a
alteração do voo em razão da “necessidade de readequação da malha aérea” e
não de “overbooking” (fls. 24/45).
Salta aos olhos que a ré não trouxe documentos aos autos.
Segundo o disposto no artigo 12, caput, da Resolução n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 7/11
400/16 da ANAC: “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em
especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos
passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.” (grifo não original).
No caso dos autos não há nenhum elemento a demonstrar
que as apelantes foram avisadas com antecedência mínima de 72 horas prevista
da referida norma.
Todavia, não se pode ignorar na própria narrativa da petição
inicial que receberam mensagem eletrônica informando sobre a alteração do voo
para às 13h50min (cf. fls. 2 dos autos n. 1005819-28.2019.8.26.0003 e fls. 2 dos
autos n. 1005817-58.2019.8.26.0003). Ou seja, as apelantes não foram
surpreendidas com a realocação em outro voo no momento do embarque e
mesmo assim se dirigiram ao aeroporto.
Tal circunstância revela que se trata de dano leve, de baixa
intensidade e será considerada adiante na respectiva valoração do quantum
indenizatório.
Registre-se que o voo contratado pelas apelantes às 2h5min
decolou no horário previsto, conforme afirmado a fls. 4 dos autos n.
1005817-58.2019.8.26.0003, o que evidencia o “overbooking”, mormente
considerando a absoluta ausência de impugnação específica da ré nestes autos
(art. 341, do CPC). No entanto, as apelantes apenas embarcaram depois de
passadas doze horas.
Ademais, ainda que se pudesse afirmar que o voo teria sido
efetivamente cancelado por alteração na malha aérea, certo é que tal
circunstância integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela
companhia aérea e, portanto, não afasta sua responsabilidade pelos danos
causados às consumidoras, que somente chegaram ao seu destino final com um
atraso superior a doze horas.
A propósito, cumpre mencionar precedentes desta C. Câmara,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 8/11
nos quais foi reconhecida a ocorrência de danos morais em casos análogos,
mutatis mutandis:
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por
danos materiais e morais Sentença de parcial procedência Inconformismo das
partes 1. Cancelamento de voo e remarcação para o dia seguinte Alegada
necessidade de readequação da malha aérea que constitui fortuito interno, sendo
abarcada pelo risco da atividade Falha na prestação de serviços caracterizada -
Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do
Código de Defesa do Consumidor 2. Dano material comprovado. Ausência de
assistência material aos passageiros 3. Dano moral caracterizado. Indenização
majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada passageiro, em vista das
circunstâncias do caso concreto Sentença reformada. Sucumbência integral da
companhia aérea ré Recurso dos autores provido e não provido o da ré.”
(Apelação n. 1013831-65.2018.8.26.0100; Des. Rel. Daniela Menegatti Milano; j.
19/9/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Buenos
Aires a Brasília, com conexão em São Paulo. Atraso na aterrisagem em Guarulhos,
em virtude da readequação da malha aérea, o que gerou a perda do voo de
conexão. Motivo do atraso que não importa em exclusão da responsabilidade civil
da transportadora.” (Apelação n. 1020059-56.2018.8.26.0003, Des. Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 4/6/2019).
No que se refere ao valor da indenização, Rui Stoco ensina:
“questão verdadeiramente angustiante continua sendo o estabelecimento do quantum do dano
moral, considerando que, ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível, não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 991).
Adiante, o autor leciona que a tendência moderna “é a aplicação
do binômio punição [embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico e não
punitivo] e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 9/11
vítima uma soma que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da
doutrina também faz menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos
Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (obra citada, página
993).
No caso dos autos, tendo em vista o caráter dúplice da
indenização e à luz das peculiaridades do caso concreto, afigura-se exagerado o
montante estimado em R$ 10.000,00, sendo razoável a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), para cada autora, pois representa, de um lado, confere
significativo conforto (compensação) material para as partes lesadas, sem
enriquecê-las indevidamente, e, de outro, convida o ofensor a aprimorar seus
procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar novos danos a
consumidores.
Sobre o valor ora arbitrado incidirá correção monetária a
partir desta data, nos termos da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, incidem desde a citação
(pois se trata de relação contratual).
Por outro lado, no que toca ao voo de ida as apelantes
buscam a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença, ressaltando
o fato de que ré não prestou nenhum auxílio material nem tomou nenhuma
providência em relação ao atraso e respectiva perda da conexão em Fortaleza, o
que as obrigou a enfrentar uma longa e cansativa viagem rodoviária até o
destino final. Cumpre transcrever o seguinte trecho: “(...) (i) a Apelada atrasou o
voo por 05 horas; (ii) a Apelante perdeu seu voo de conexão; (iii) a Apelante não foi realocada
em outro voo, visto que a oferta de recolocação se deu para voo que sair ia 07 dias depois; (iv) a
Apelante realizou a viagem via terrestre por horas; (v) a Apelante somente chegou em seu
destino final após 19 horas de atraso; e (vi) a desorganização da Apelada trouxe aflição
incomum ao dia a dia da Apelante” (fls. 144).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 10/11
Vale lembrar que a ré não interpôs recurso.
Com efeito, as apelantes perderam o voo de conexão em
Fortaleza em razão do atraso do voo de ida e a única solução oferecida pela ré
foi a realocação em outro voo que partiria apenas no dia 21 de dezembro, ou
seja, uma semana depois da data contratada (fato incontroverso), o que
obviamente não é razoável. Em decorrência, as apelantes adquiriam passagens
rodoviárias para o destino final (Teresina), arcando com as respectivas despesas,
sem nenhum auxílio material. Soma-se o descaso que se evidencia pela conduta
da ré nestes autos.
Nesse contexto, assiste razão às apelantes ao postular a
majoração do quantum indenizatório, mas não no montante pleiteado. Afigura-
se razoável a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autora, pois
representa, de um lado, confere significativo conforto (compensação) material
para as partes lesadas, sem enriquecê-las indevidamente, e, de outro, convida o
ofensor a aprimorar seus procedimentos (função pedagógica), de modo a evitar
novos danos a consumidores. A correção monetária incidirá a partir deste
julgamento, que reviu, para mais, o valor arbitrado em primeiro grau de
jurisdição (Súmula n. 362 do C. STJ).
Cumpre ressaltar que o não acolhimento do quantum pleiteado
na petição inicial não implica sucumbência (para fim de distribuição dos ônus
respectivos), a teor do disposto na Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser
revista à luz do resultado da demanda em sede recursal, devendo, portanto, ser
carreados exclusivamente à ré sucumbente, nos termos do artigo 85, caput, do
Código de Processo Civil, ora arbitrados honorários advocatícios, em favor do
patrono dos autores, em 15% do valor total da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005819-28.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 19.808 11/11
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para: (i) majorar a indenização relativa ao voo de ida devida pela ré a cada uma
das autoras para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir
desta data e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral na
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao voo de volta com os
acréscimos legais acima mencionados. Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)